Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-15.2022.8.11.0080
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001298-15.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGO MELO GOMES - CPF: 617.676.283-90 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0004-00 (RECORRIDO), EDLAINE GOMES MIRANDA - CPF: 012.378.846-32 (ADVOGADO), VANESSA DIENIFER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 126.183.786-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001298-15.2022.8.11.0080

Recurso Cível Inominado n.° 1001298-15.2022.8.11.0080

Recorrente:
João Rodrigo Melo Gomes

Recorrida:
Rotas do Triângulo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO –
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ação de reparação por danos materiais decorrentes de
extravio
de
bagagem
em viagem de ônibus, é necessária a prova da entrega ao transportador para o efetivo
despacho
, o que no caso não restou comprovado. Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001298-15.2022.8.11.0080

Recurso Cível Inominado n.° 1001298-15.2022.8.11.0080

Recorrente:
João Rodrigo Melo Gomes

Recorrida:
Rotas do Triângulo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

João Rodrigo Melo Gomes.

Ação:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 221824201)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221824203):
requer
a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 221824208): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001298-15.2022.8.11.0080

Recurso Cível Inominado n.° 1001298-15.2022.8.11.0080

Recorrente:
João Rodrigo Melo Gomes

Recorrida:
Rotas do Triângulo Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos o autor alega que adquiriu passagens para o trecho de São Paulo/SP a Goiânia/GO, na data de 29/07/2022, sendo despachada por ele 3 (três) malas. Ao desembarcar em Goiânia/GO não encontrou uma das malas, e afirma o extravio de sua bagagem.

Diante dos transtornos suportados, o recorrente
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Em contraponto
,
a empresa recorrida por sua vez alega que não há dever de indenizar, pois inexistem provas mínimas dos fatos alegados pelo autor
, assim como também não trouxe o Termo de Extravio, que deve ser obrigatoriamente preenchido pelo passageiro que teve bagagem extraviada, conforme estabelece o artigo 8o, §2o, da Resolução no 1.432/2006 da ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres.

Da análise aos autos verifica-se que o autor, embora tenha apresentado o comprovante de despacho da bagagem em Id. 221824164, o documento foi rasurado, não sendo possível atestar se foram despachadas duas ou três malas, logo não possui força probante.

Em relação aos comprovantes em Id. 221824166 que aduz ser do dano material tratam-se cupons fiscais genéricos, que não constam dados de identificação do autor, como nome e CPF.

Ademais o boletim de ocorrência em Id. 221824163, se trata de prova que revela mera comunicação unilateral, à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do fato delituoso.

Saliento que a Norma de Proteção ao Consumidor no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sem a prova mínima que o autor teve sua bagagem extraviada, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FATO NEGADO PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Em ação de reparação por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em viagem de ônibus, necessária a prova da entrega ao transportador para o efetivo despacho. Se o Autor sequer comprova que foi transportado pela Reclamada na data em que alega ter esquecido de retirar parte da sua bagagem, não há como se acolher o pedido de reparação por danos materiais advindos desse fato, à míngua da demonstração do alegado, ainda mais quando tal fato é negado pela Reclamada. Boletim de Ocorrência não gera presunção de veracidade, porquanto realizado com base apenas nas declarações do interessado aliado ao fato de que as notas fiscais apresentadas para demonstrar o prejuízos materiais foram emitidas vários dias após a data da alegada falha na prestação do serviço. Recurso provido. (N.U 8010073-70.2014.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024